Tribunal: STF
Processo: RHC 263172
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 258.300, que justificou a distribuição por prevenção, ao qual neguei seguimento mediante decisão confirmada por acórdão da Segunda Turma da qual integro, com trânsito em julgado em 06/09/2025.



    2. Muito embora o ato coator nas duas ações não sejam os mesmos, em ambas são apresentadas idênticas causas de pedir e pedidos, consistentes em: (i) alegação de que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada sem a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa; e (ii) bis in idem na majoração da pena-base e afastamento do referido redutor considerada a quantidade de droga.



    3. Vejamos as ementas dos acórdãos atacados na impetração anterior e nesta, resultantes do julgamento pela Quinta Turma do STJ nos Agravos Regimentais no Habeas Corpus nº 989.496/SP e no Habeas Corpus nº 978.931/SP, respectivamente, ressaltando-se que igualmente já havia sido reconhecida a duplicidade de ações entre eles: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação. A defesa pretendia, por meio do mandamus, rediscutir fundamentos da condenação penal, especialmente quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, já analisados em habeas corpus anterior. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com pretensão típica de revisão criminal; (ii) determinar se o Superior Tribunal de Justiça possui competência para analisar a impetração, diante da inexistência de julgamento anterior nesta Corte passível de revisão; e (iii) estabelecer se houve reiteração de pedido já anteriormente indeferido, obstando o conhecimento do novo writ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, com objetivo de rediscutir matéria de mérito, configura sucedâneo de revisão criminal, sendo inadmissível, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.



    4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados (CF/1988, art. 105, I, "e"), o que não ocorre no caso, em que não houve decisão meritória anterior proferida pelo STJ. 



    5. A tese defensiva veiculada no writ, além de não ter sido previamente apreciada pelas instâncias ordinárias, ensejaria indevida supressão de instância, razão pela qual também não pode ser conhecida por este Tribunal Superior. 



    6. A matéria trazida já foi objeto de exame em habeas corpus anterior, o que configura reiteração de pedido, vedada pela jurisprudência do STJ, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    7. O agravo regimental não pode ser provido, pois não refuta adequadamente os fundamentos da decisão agravada, tampouco apresenta argumentos novos aptos a modificar o entendimento já consolidado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com conteúdo típico de revisão criminal. 2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, I, "e", da CF/1988. 3. É inadmissível habeas corpus que reitera pedido já apreciado em outro mandamus. 4. A impetração direta ao STJ de tese não apreciada pelas instâncias ordinárias configura supressão de instância e impede o conhecimento do pedido.”



    (HC nº 989.496/SP, grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, fundamentada na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, ressalvados casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, configurou manifesto constrangimento ilegal, considerando que a negativa do benefício baseou-se na quantidade de droga apreendida, 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada aplicou a orientação sedimentada nesta Corte Superior no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. A quantidade de droga foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base e, na terceira fase, como um dos elementos para formar a convicção acerca da dedicação do agente ao crime, afastando, assim, a aplicação do benefício legal. 



    5. O entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma, que admite a utilização da quantidade de droga, aliada a outros elementos probatórios e às circunstâncias do delito, para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, por demonstrar a maior periculosidade do agente e a sua dedicação a atividades delitivas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga pode ser utilizada para exasperar a pena-base e como elemento para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, desde que demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas.”



    (HC nº 9878.931/SP, grifos nossos)



    4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator